Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-06.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-06.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDECIR FERREIRA - CPF: 000.734.511-93 (APELADO), FERNANDA VENTURA DOS SANTOS - CPF: 044.393.031-70 (ADVOGADO), LUCIA SCHLOSSER - CPF: 594.422.631-53 (APELADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 913.647.011-20 (APELADO), CESAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 027.340.611-63 (APELADO), LEANDRO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 701.731.091-87 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO EM ÁREA RURAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica (Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.) contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por pequenos produtores rurais, em razão de interrupção no fornecimento de energia elétrica entre os dias 07/04/2019 e 10/04/2019, na zona rural do Município de Peixoto de Azevedo/MT. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de lucros cessantes individualizados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em casos de omissão; (ii) estabelecer se estão presentes nos autos elementos suficientes à comprovação dos danos morais e materiais alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é, em regra, objetiva, conforme dispõe o art. 37, §6o, da CF/1988, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal para ensejar o dever de indenizar.

4.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica existente entre os autores e a concessionária, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, que dispensa a comprovação de culpa do fornecedor.

5.

A falha material na prestação do serviço público restou comprovada pela interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia, em área rural, por três dias consecutivos, comprometendo diretamente a atividade produtiva dos autores.

6.

Os documentos juntados aos autos — protocolos de atendimento, boletins de ocorrência, declarações de terceiros e fotografias — formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para demonstrar a veracidade das alegações dos autores, sendo inaplicável a tese de ausência de prova ou confissão ficta com efeitos absolutos.

7.

A alegação de que a responsabilidade seria subjetiva por envolver omissão não prospera, uma vez que a omissão estatal culposa que compromete a continuidade e segurança do serviço essencial também caracteriza falha objetiva na prestação.

8.

Os lucros cessantes foram adequadamente apurados com base em documentos e valores condizentes com a realidade dos produtores rurais, sendo desnecessária a remessa à fase de liquidação.

9.

O dano moral é presumido diante da essencialidade do serviço interrompido e das consequências diretas à subsistência e dignidade dos autores, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 10.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço essencial, inclusive quando decorrente de omissão culposa.

2.

A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica em área rural configura falha apta a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

3.

O conjunto probatório formado por protocolos, boletins, declarações e documentos fotográficos é suficiente para comprovar os prejuízos causados pela interrupção do serviço, afastando a alegação de ausência de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 385, §1o, e 371.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív. no 1004340-20.2020.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.11.2020; TJMT, Ap Cív. no 0002955-72.2015.8.11.0009, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da “
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA”,
ajuizada por Aldecir Ferreira, Lucia Schlosser, Paulo Sérgio dos Santos, Cesar Augusto dos Santos, Leandro Martins dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante,

a pagar aos autores lucros cessantes a cada um dos Autores, e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

A Recorrente sustenta que a sentença incorreu em error in judicando ao reconhecer a responsabilidade objetiva da empresa, asseverando que a exordial atribui à requerida conduta omissiva, o que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, atrai a aplicação da responsabilidade subjetiva, sendo, portanto, imprescindível a demonstração de culpa para que se configure o dever de indenizar.

Argumenta que a empresa não incorreu em qualquer conduta comissiva e tampouco restou provada a omissão, razão pela qual a sentença deveria ter reconhecido a ausência de responsabilidade civil.

Alega que os autores não lograram êxito em comprovar os elementos essenciais da responsabilidade civil, a saber: o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre um e outro, ônus da prova que lhes incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Afirma que os documentos juntados aos autos — boletins de ocorrência e fotografias sem identificação — são frágeis e incapazes de comprovar a ocorrência de falha na prestação do serviço ou a extensão dos danos alegados.

Sustenta que a ausência injustificada de diversos autores à audiência de instrução, embora regularmente intimados, autoriza a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos dos arts. 334, §8o, e 385, §1o, do CPC, bem como a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Assevera que não houve comprovação dos danos materiais pois não foi apresentada comprovação idônea das perdas relacionadas à produção agrícola e à pecuária (produção de leite e ovos). Alternativamente, requer que, na remota hipótese de manutenção da condenação, a apuração do quantum seja remetida à fase de liquidação de sentença.

Por fim, impugna a condenação ao pagamento de danos morais, aduzindo inexistência de violação a direito da personalidade, posto que as alegações se restringem à perda de bens materiais, sendo insuficientes para ensejar abalo de ordem moral. Requer, subsidiariamente, a minoração do valor fixado a título de compensação por danos extrapatrimoniais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, para que seja reduzido o quantum indenizatório eventualmente mantido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, nos autos da “
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, DECORRENTES DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA”,
ajuizada por Aldecir Ferreira, Lucia Schlosser, Paulo Sérgio dos Santos, Cesar Augusto dos Santos, Leandro Martins dos Santos, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que os Autores residentes na zona rural do Município de Peixoto de Azevedo, ajuizaram a sobredita ação em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando interrupção de energia elétrica entre os dias 07/04/2019 e 10/04/2019, causada por falhas recorrentes no gerador responsável pelo abastecimento da localidade (Travessão 03).

Relataram que houve omissão e negligência da concessionária, que deixou de agir prontamente para reparar o problema, o que resultou na perda da produção de leite e, no caso de um dos autores, perda de ovos de galo gigante, bem como lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de comercializar esses produtos. Além disso, alegaram ter sofrido abalo emocional e psicológico gerando dano moral.

Diante disso, pleitearam na inicial, lucros cessantes no valor de R$ 2.395,60 ao autor Cesar Augusto dos Santos; R$ 182,76 a Paulo Sérgio dos Santos; R$ 88,44 a Lucia Schlosser; R$ 229,12 a Aldecir Ferreira e R$ 2.468,10 a Leandro Martins dos Santos. Além disso, postularam indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00

A ré apresentou contestação alegando que não houve qualquer oscilação ou interrupção no fornecimento de energia nas datas indicadas, tampouco reclamação formal registrada em seus sistemas.

Sustentou que a responsabilidade da concessionária se limita até o ponto de entrega, conforme Resolução 414/2010 da ANEEL, e que eventuais falhas posteriores seriam de responsabilidade exclusiva dos consumidores. Argumenta também que os autores não buscaram o ressarcimento administrativo prévio e não apresentaram provas suficientes dos danos alegados.

Após regular tramite do feito, o Magistrado singular, julgou procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva, assim, grafada:

“[...]Pelo exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, com fulcro no art. 487, I, do CPC para:

A) CONDENAR a requerida a pagar aos autores a título lucros cessantes, os seguintes valores: Cesar Augusto dos Santos o valor de R$ 2.395,60 (dois mil trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos); Paulo Sérgio dos Santos R$ 182,76 (cento e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos); Lucia Schlosser R$ 88,44 (oitenta e oito reais e quarenta e quatro centavos); Aldecir Ferreira R$ 229,12 (duzentos e vinte e nove reais e doze centavos) e Leandro Martins dos Santos R$ 2.468,10 (dois mil quatrocentos e sessenta e oito reais), devidamente corrigidos desde a data do prejuízo, sumula 43 STJ, acrescidos dos juros legais A PARTIR DA CITAÇÃO.

B) CONDENAR a Ré a reparar o dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 STJ) utilizando-se o INPC como índice de atualização, e juros de mora de 1% a.m. desde citação. [...]”

Contra essa sentença, insurge-se a parte Requerida.

A controvérsia instaurada nos presentes autos impõe a esta Corte a tarefa de afirmar, uma vez mais, a natureza objetiva da responsabilidade das concessionárias de serviços públicos essenciais, quando evidenciada a falha na prestação dos serviços sob sua incumbência.

É sabido que a responsabilidade civil das pessoas jurídicas do direito privado prestadoras de serviços públicos, pela reparação de danos, excepcionada a situação em que o dano é decorrente de omissão, é objetiva, não exigindo, para sua configuração, a existência de culpa, mas, tão somente, do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

O artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, assim dispõe:

“Art. 37. (...):

§6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

O serviço público é prestado em nome do Estado e, por isso, deve atender aos parâmetros constitucionais de qualidade, continuidade e segurança. Não é dado ao prestador do serviço, ainda que pessoa jurídica de direito privado, esquivar-se de seu dever institucional invocando circunstâncias que descaracterizem sua função pública.

Ademais, a configuração da relação jurídica de consumo entre os autores – pequenos produtores rurais – e a concessionária apelante torna inequívoca a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando, para sua caracterização, a comprovação da falha na prestação, do dano e do nexo causal.

Não se desconhece que, em determinadas hipóteses, o Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade subjetiva quando se tratar de omissão estatal pura, mas esse não é o caso dos autos. Aqui, o que se verifica é a omissão culposa na manutenção e no pronto atendimento da rede de energia elétrica, caracterizando falha material e objetiva no serviço prestado, com nexo direto com os prejuízos experimentados pelos autores.

O acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico. Há registro de múltiplos protocolos de atendimento efetuados pelos autores junto à concessionária, os quais evidenciam a tentativa reiterada de resolução administrativa do problema. A ausência de resposta eficaz, aliada ao prolongamento da interrupção de energia por três dias inteiros, configura, por si, falha grave na prestação do serviço público essencial.

Soma-se a isso o boletim de ocorrência lavrado junto à autoridade policial, as declarações de terceiros, inclusive da cooperativa de produção leiteira local, e os registros fotográficos juntados aos autos. Esses documentos não podem ser desqualificados sob o rótulo de “declarações unilaterais”. Eles compõem um conjunto indiciário forte e coerente, cujos elementos não foram ilididos por contraprova da concessionária.

Conforme assinala a doutrina processual contemporânea, o sistema probatório brasileiro é regido pelo princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371), devendo o juiz considerar não apenas a natureza formal da prova, mas sua força persuasiva em cotejo com os demais elementos dos autos.

A concessionária, em nenhum momento, produziu prova capaz de infirmar o alegado pelos autores. Limitou-se a arguir a fragilidade dos documentos apresentados, mas não logrou demonstrar a inexistência da falha, invertendo de modo indevido o ônus que lhe caberia, sobretudo diante da incidência do art. 6o, VIII, do CDC.

No que tange aos lucros cessantes, a produção agropecuária dos autores, majoritariamente leiteira, foi gravemente comprometida pela interrupção do fornecimento de energia elétrica. Como é consabido, tal atividade depende do funcionamento contínuo de equipamentos de refrigeração e ordenha, sendo afetada de forma imediata por qualquer oscilação ou suspensão no serviço.

Os valores fixados a título de lucros cessantes foram devidamente individualizados, condizentes com a realidade fática apresentada e respaldados por documentos idôneos. Invocar, a esta altura, a necessidade de apuração em liquidação seria converter o processo em instrumento de eternização da controvérsia, violando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade jurisdicional.

Ademais, não restam dúvidas de que a empresa recorrente, em razão de prestar serviços básicos de distribuição de energia elétrica, é responsável pela qualidade dos serviços prestados a seus consumidores.

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, tenho que a concessionária de serviço público que causou prejuízos ao consumidor deve indenizá-lo adequadamente pelos danos ocasionados pela interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Neste sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE – PESSOA FÍSICA – VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC). A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral.” (TJ-MT 10043402020198110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020).

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – ERRO DO FUNCIONÁRIO DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – DANO MORAL CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERIFICADA - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. O início da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo INPC. Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais. (N.U 0002955-72.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024).

Dessarte, a falha no fornecimento de serviço público essencial, em zona rural, sem solução imediata ou justificativa plausível, extrapola os limites do tolerável e vulnera o núcleo mínimo da dignidade da pessoa humana, valor fundante da ordem constitucional.

Frise-se que, a interrupção injustificada do fornecimento de energia, por tempo prolongado e em área de produção agrícola, reveste-se de reprovabilidade jurídica suficiente a justificar a indenização moral, em quantum que se mostra razoável e proporcional ao dano causado, observando-se os parâmetros da função compensatória e pedagógica.

Com efeito, o injustificado não comparecimento da parte regularmente intimada para comparecer em audiência de instrução e julgamento enseja a aplicação da pena de confissão ficta, nos termos do art. 385, §1o, do Código de Processo Civil. Todavia, tal consequência processual não acarreta presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos articulados pela parte adversa, incumbindo ao julgador apreciar o conjunto probatório constante dos autos para formação de seu convencimento.

A construção do convencimento judicial não pode descurar do contexto processual e das provas disponíveis nos autos, sob pena de se operar uma jurisdição mecanicista e injusta.

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025